Tribunal: TJES
Processo: 5004740-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004740-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINE DA VERA CRUZ SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004740-73.2022.8.08.0024

RECORRENTES: CARINE DA VERA CRUZ SILVA

RECORRIDA: VIVO SA

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROUBO (EMPREGO DE ARMA) NO INTERIOR DA LOJA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Diante dos documentos comprobatórios de ID 6633035 e 6633036, defiro a gratuidade requerida pela autora.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do art. 42, §1º da Lei 9099/95, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Em sua inicial, alega a autora que em 24 de agosto de 2021, por volta das 09h30, encontrava-se no estabelecimento comercial da requerida, localizado na Rua Ruy Pinto Bandeira, Jardim Camburi, para trocar a película de seu aparelho celular, modelo MOTO G8 POWER. Ocorre que, no momento em que o aparelho foi encontrado nas mãos da funcionária da loja para troca, o local foi invadido por 3 pessoas armadas, que ameaçaram funcionários e clientes e roubaram os aparelhos pertencentes à empresa e às vítimas, dentre eles , o aparelho celular da autora. Assim, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos.

A requerida ofereceu contestação no ID 5884286 apresentando preliminares para o não conhecimento do pedido autoral e, no mérito, pugnou pela improcedência.

Ao analisar o feito o Juízo primevo concluiu pela improcedência (ID 5884296) pelos seguintes fundamentos:

Conforme se extrai dos automóveis, o autor foi vítima de um assalto a terceiros, que invadiram o estabelecimento comercial da exigência, empresa fornecedora de bens e serviços, de natureza diversa às instituições financeiras ou outras atividades que exigem vigilância e segurança ostensivamente reforçadas. Não há que se falar, assim, em responsabilidade da empresa ré em indenizar os danos materiais e morais decorrentes de roubo mediante uso de arma de fogo ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO PERPETRADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DIVERSO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR A LESÃO. AUSÊNCIA. ANTECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil de empresa fornecedora de bens e serviços, de natureza diversa às instituições financeiras ou outras atividades que exijam vigilância e segurança ostensivas reforçadas não têm obrigações de indenizar as lesões materiais e extrapatrimoniais, pelo roubo mediante uso de arma de fogo ocorrido no interior de seu estabelecimento comercial. 2. Em tais situações, a revisão desta Casa entende que o evento é equiparado a fortuito externo, situando-se fora de risco de atividade mercantil. 3. O roubo, mediante uso de arma de fogo, em regra é fato de terceiro equiparável a força maior, que deve excluir ou dever de indenizar, mesmo no sistema de responsabilidade civil objetiva. 4. Agravo interno não fornecido (AgInt no REsp º 1801784, Quarta Turma, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 20/08/2019).

Desta forma, incide ao presente caso a hipótese do art. 14, §3º, inciso II do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço nos casos em que há culpa exclusiva de terceiro, não havendo que se falar em responsabilidade da empresa ré pelos danos causados à parte autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso no ID 5884297 buscando a reforma da sentença a fim de responsabilizar a requerida por seu dano material (roubo do celular) e dano moral, diante da situação vivenciada no interior da loja.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Primeiramente, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante quando este entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Diante do disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre a recorrida e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No entanto, em que pese previsão da inversão probatória prevista pelo CDC, é preciso que o autor seja capaz de comprovar o nexo causal entre a ação/omissão da empresa ré e o dano.

Conforme narrado na inicial e comprovado pelo BU no ID 5884256, além das provas testemunhais de ID 5884289, compreendo que
in casu
não houve falha por parte da requerida, pelo contrário, foi tão vítima quanto a autora, tendo em vista que os fatos ilícitos foram praticados por terceiros, estranhos ao quadro de funcionários da loja.

Sabe-se que a responsabilidade civil das relações consumeristas é objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante, o próprio CDC excepciona em seu art. 14, as situações em que a responsabilidade objetiva não incidirá.

Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de tercei
ro.

Na situação em tela, entendo que a empresa está acobertada pela excludente de responsabilidade prevista no art.
14, § 3°, II
. Pelo fato de o terceiro ter roubado (emprego de ameaça com arma de fogo) tanto a autora como a loja.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)